Tribunal: TJBA
Processo: 8048335-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048335-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL LIMA DE JESUS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR E INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROCESSO ORIGINÁRIO SUSPENSO DESDE O ANO DE 2016. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA RESPONDER À AÇÃO PENAL. DECRETAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE QUE DEVE SER OBSERVADA A PARTIR DA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRECEDENTES DO STJ. PACIENTE CONDENADO EM PROCESSO DIVERSO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ACOLHIDAS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARTS. 312 E 313 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I – Argumenta a Impetrante, em suma, a ausência de requisitos para constrição cautelar do Paciente e inexistência de contemporaneidade. II – Decisão fundamentada. Persistência dos requisitos do cárcere cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. Réu não localizado para responder à ação penal. Processo originário suspenso desde 2016. III – Resguardo à ordem pública. Paciente recentemente condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes em comarcar diversa. IV - No caso em deslinde, demonstram-se existentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar expressos nos arts.312 e 313 do Código de Processo Penal, pois presentes indícios suficientes de autoria e provas de existência do crime. As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição de medida cautelar extrema, uma vez que foi pontuada a necessidade da garantia da ordem pública em face da concreta reiteração delitiva e necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. V – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8048335-59.2024.8.05.0000, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA, sendo Paciente, RAFAEL LIMA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.